Tribunal: TJMT
Processo: 1043775-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043775-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE PREVÊEM DIVERSAS FORMAS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E NÃO APENAS AO FINAL DO PROCESSO NÃO SE TRATANDO DE CONTRATO APENAS DE ÊXITO – DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS QUANTO AO FATO DE OS HONORÁRIOS ESTAREM QUITADOS E IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERVIR EM CONTRATO REGULAR EXISTENTES ENTRE AS PARTES -
TESES

SUSTENTADAS QUE FORAM ANALISADAS
– OMISSÕES INOCORRENTES– RECURSO DESPROVIDO

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração, mormente, quanto a cláusulas contratuais invocadas pelo Embargante assim como em relação ao Termo de Quitação reputado genérico e possibilidade de arbitramento de honorários no presente caso foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1043775-05-2024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Banco Bradesco S/A
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante
para reconhecer o direito do Agravado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em relação aos processos relacionados nos Autos, afastando as teses invocadas pela Instituição Financeira de que não há direito do Embargado ao recebimento de honorários em razão de cláusula contratual e Termo de Quitação juntado aos Autos.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o acórdão fundamenta-se na existência de contrato de êxito o que não ocorre no caso em tela, não sendo analisado
detidamente os termos do Recurso da Apelação apresentado pelo Embargante, sendo que conforme

exaustivamente tratado pelo Recorrente,
o contrato de prestação de serviços previa diversas formas de remuneração
, sendo as seguintes: quando da distribuição da ação (adiantamento), quando da garantia do processo (penhora, depósito) quando da recuperação final do crédito (condição suspensiva) honorários de sucumbência devidos pela parte ex adversa e em caso de irrecuperabilidade declarada.

Verbera que nenhum ponto do acordão considerou o aduzido pelo Banco sobre não se tratar de uma contrato exclusivamente de êxito
,
mas que todos os honorários contratados estão quitados
, sendo que a ilação lançada no julgado denota
julgamento sob premissa fática equivocada
, que deve ser sanada, sob pena de ofensa ao que determina os artigos 141 e 492, do C.P.C
.

Afirma que além disso, julgado da forma que está ofendeu os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o que fora explicitamente apontado no recurso manejado, sendo que tal intromissão ofendeu, inclusive, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e artigo 5.o, XXXVI, da Constituição Federalsensdo que não foi considerada
contranotificação do Embargante juntada pelo próprio Embargado no ID 299648939, onde está descrito que não é devido valor algum, mas que existe um crédito em que ele é devedor.

Assevera que
o Embargado não foi contratado com a promessa que receberia os honorários ao final do processo
e que
sempre recebeu adiantado em relação as fases dos processos
,
não existindo qualquer valor a ser pago pelo Embargante, acrescentando que não há legalidade no deferimento de verba honorária
com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pauta pela premissa da confiança mútua.

Sustenta que

existe clausula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes que prevê, expressamente, que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada a qualquer tempo
, bastanto para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência e isso foi feito, de modo que não existe qualquer desiquilíbrio contratual
.

Assinala existência de omissão quanto as cláusulas de contrato de honorários e ausência de pedido de revisão/anulação e impossibilidade de intervenção judicial em contratos particulares,
aduzindo que o Banco foi condenado a pagar honorários quando há previsão contratual expressa quanto a forma de pagamento, cujas cláusulas tem valor, ademais, houve revisão de ofício dos honorários, aduzindo que somente haverás arbitramento de honorários quando não houver estipulação em contrato o que não é o caso.

Verbera que não foram considerados no caso os artigos 121, 421 e 476 CC, acrescentando que o Estado não pode intervir nos contratos privados, aduzindo, também, que o acórdão não considerou que o Banco nada recuperou nas ações reclamadas na inicial.

Argumenta existência de decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca das provas que estão sendo desconsideradas em tais casos, pugnando ao final pelo provimento dos Embargos a fim de que sejam sanadas as omissões que sustenta ocorrer.

Nas
contrarrazões
o Embargado refuta a tese recursal,
aduzindo que tem direito ao arbitramento de honorários
pleiteados, acrescentando que o contrato mantido com o Embargante por mais de 30 anos sempre foi de êxito, conforme cláusula 6.3 e
que ao julgar o AResp n. 2625899/MT (2024/0155815-1), o

Superior Tribunal de Justiça ja refutou a alegaçao do Banco Bradesco de que o contrato na o seria de exito.

Assinala que o Embargante pretende fazer crer que o contrato seria hibrido, todavia,

previsão o contratual que estabelecia o pagamento de honorarios de adiantamento, no momento do ajuizamento da demanda ou com a implementaçao de alguns atos, nao afasta o enriquecimento ilcito de sua parte. A analise das disposiçoes do contrato rescindido nao deixa duvida de que a remuneração o dos causdicos se dava sobre o valor do proveito economico obtido em cada açao.

Argumenta que
o STJ orienta que o fato de haver previsao de pagamento de parte dos honorarios antecipadamente e outra parte em percentual sobre o exito da açao, nao retira o interesse na açao de arbitramento de honorarios, quando o contrato é rescindido antecipadamente.

Verbera que
o termo de quitaça o não foi assinado no momento da rescisao do contrato, a despeito do que busca fazer entender o embargante, ademais, trata-se de carta de quitaçao que, por estar desacompanhada das necessarias especificaçoes acerca do suposto pagamento ali informado, como valores e processos de referencia, sequer atende aos requisitos legais da quitaçao valida e regular (art. 320, CC), sendo imprestavel como prova judicial.

Acrescenta que o referido termo em nenhum momento se refere aos processos que sa objeto da presente ação de arbitramento, tampouco, se refere ao valor que em tese teria sido repassado ao embargante pelos trabalhos neles desenvolvidos. Pugna ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante se insurge com relação ao Acórdão que
negou provimento ao Recurso
de Apelação Cível interposto pelo Embargante,
reconhecendo o direito do Embargado ao arbitramento de honorários em relação aos processos descritos na inicial pelos trabalhos prestados

até rescisão contratual levada a efeito pela Instituição Financeira,
que o Termo de Quitação apresentado é genérico e não apto a comprovar os pagamentos dos honorários questionados
com relação aos processos relacionados nos Autos.

Assevera em síntese, que
quanto ao contrato de prestação de serviço firmado entre as partes possuir diversas formas de remuneração
, sendo o j
ulgamento baseado em premissa equivocada.
Assinala que não foram consideradas as
provas apresentadas quanto a formas diversas de remuneração do Embargado
em nenhum ponto do acordão como também não considerou a argumentação

do

Banco sobre não se tratar de uma contrato exclusivamente de êxito
. Alegou ainda que não foi analisado que o Banco nada recuperou em relação aos contratos descritos nos Autos, tampouco, foi considerado que
todos os honorários contratados foram quitados
e que o Banco nadas deve ao Embargado. Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em contratos particulares,

sendo afastada a validade do Termo de Quitação sem a fundamentação necessária.

Argumentou, em síntese, que não foram consideradas as provas apresentadas e as cláusulas contratuais

acerca da

forma de remuneração constante do contrato havido entre as partes.

Inicialmente cumpre anotar que o caso versa sobre de arbitramento de honorários por serviços realizados pelo Embargado até a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, uma vez que não há previsão quanto aos honorários na hipótese de rescisão contratual.

Embora o Embargante tenha sustentado que foram desconsideradas as cláusulas contratuais que estabelecem a forma de remuneração do Embargado, no entanto, os honorários foram arbitrados justamente em razão de não haver cláusulas prevendo os honorários na hipótese de rescisão contratual, conforme ficou registrado no acórdão.

Ademais, o termo de quitação apresentado, conforme restou decidido não se demonstra válido, não se sustentando a tese invocada pelo Recorrente, já que não há como fazer sua vinculação mãos processos relacionados nos Autos, sendo a decisão recorrida proferida com a seguinte fundamentação:

“
No caso em análise, verifica-se que o Apelado ajuizou a demanda na qual, busca o arbitramento de honorários advocatícios em relação aos processos n.
0000977-24.2014.8.14.0070 e 0004541-46.2014.8.27.2722,
afirmando, em síntese, que
nas ações de recuperação de credito em que o requerente foi destituído de forma antecipada, o Banco réu auferiu proveito econômico concreto decorrente do ajuizamento e acompanhamento das ações por parte do escritório autor, em razão de benefício fiscal previsto em lei.

Sustenta que
faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, aduzindo ter ocorrido a rescisão contratual pela Instituição Financeira e que decorridas mais de três décadas de prestação de serviços de maneira zelosa e responsável, no dia 19/11/2020, o requerido simplesmente notificou o autor da sua intenção de rescindir o contrato, revogando também todos os poderes das procurações que lhe tinham sido outorgadas.

Asseverou que diante da rescisão contratual, seguindo o estipulado no contrato de prestação de serviços, o autor fez a prestação de contas no formato exigido pelo Banco, indicando os serviços prestados que se encontravam pendentes de pagamento e os respectivos valores
, tendo notificado o requerido extrajudicialmente para que efetuasse pagamentos ou que chamasse o autor para tratativas visando uma composição amigável. No entanto, o réu ignorou todas as tentativas de dialogo e negociação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda arbitrando os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Instituição Financeira argumenta a impossibilidade de arbitramento de honorários, uma vez que existe contrato firmado entre as partes dispondo sobre a forma de pagamento por acompanhamento (fases) dos processos
, sendo que
o Autor já recebeu pelos trabalhos realizados
e não tendo mais direito a recebimento de honorários.

Assevera que
não obteve proveito algum em relação aos processos relacionados na peça inicial
, posto que os honorários já foram devidamente quitados. Acrescenta que
o contrato faz lei entre as partes e deve ser observado
, sendo que
o Apelado recebeu os honorários pelas fases que trabalhou nas ações, não podendo ocorrer intervenção do Estado para modificar o pactuado
. Alega ser inaplicável ao caso a regra do artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB e reafirma que
o Apelado não possui qualquer direito a recebimento de honorários nas ações constantes da inicial

Apesar do referido argumento necessário registrar que é fato que o Apelado trabalhou nos processos relacionados nos Autos
, fazendo
jus
ao recebimento da mencionada verba até a rescisão contratual,
valendo ressaltar que
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Portanto, em se tratando de contrato de risco, não de demonstra razoável que ocorra a rescisão unilateral,
fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado,

cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

No presente caso, ocorreu rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados até o momento da rescisão do contrato demonstra-se admissível, ainda que haja disposição contratual firmada entre as partes com relação a honorários,
tendo em vista que o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé
e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia já que o mesmo foi impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

Ademais, no contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB como afirma o Apelante, considerando que a diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que dispõe o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção dos honorários advocatícios, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato
de maneira unilateral, existindo interesse de que o Estado-Juiz fixe tal verba, não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal ao caso e impossibilidade de atuação do Estado-Juiz em dirimir a controvérsia pelas razões invocadas pelo Apelante, mormente,
quando não há cláusula contratual que regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada, justificando o arbitramento da verba honorária
.

Neste contexto,
o fato de ter existido um contrato escrito de prestação de serviços não afasta a aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB, justamente pelo fato de
o contrato havido entre as partes não conter estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada como ocorreu na hipótese em análise
em que diante da interrupção unilateral do contrato restaram pendentes de pagamento os trabalhos realizados até então.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.” (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.” (N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Cumpre, ademais, ressaltar que apesar de a Instituição Financeira argumentar que há demonstração
expressa de quitação dos honorários pretendidos pelo Autor, no entanto, a Instituição Financeira apresenta Termo de Quitação que demonstra-se genérico
e não há como vincular à relação de processos e peças processuais apresentada pela Parte e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto,
não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na peça inicial pelo Recorrido e em relação aos quais busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos prestados, até a data da rescisão contratual.

Acerca da questão é o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos
.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3.
Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Outrossim,
sustenta o Apelante insurge-se com relação ao valor dos honorários, argumentando que o arbitramento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os processos distribuídos em datas diferentes e com tempo de trabalho diverso não deve prevalecer.

Constata-se que referidos honorários em referencia as ações
relacionadas na peça inicial que em que a parte Autora relada os atos processuais realizados e a fase em se estavam os processos quando da rescisão contratual, cujo montante, demonstra-se razoável, sendo o seguinte entendimento jurisprudencial sobre este ponto:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’ O juiz deve agir
com moderação e razoabilidad
e ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia
nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...]
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado,

independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento,
pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024).

Com relação
a correção incidente sobre referido montante,
constata-se
que foi determinada
pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Necessário registrar que no, entanto, a partir da vigência da lei
no
14.905/2024,
que altera o Código Civil e estabelece critérios para a correção monetária e juros em casos de dívidas civis, com a adoção da Taxa Selic, esta deve ser aplicada isoladamente. Portanto, a partir da vigência da lei no 14.905/2024 os encargos devem ser substituídos pela SELIC.

Outrossim, constata-se que o Apelante Galera Mari Advogados Associados pretende a majoração da referida verba argumentando em síntese, que
deve ser considerado o trabalho realizado e a dignidade da pessoa humana que são princípios constitucionais
,
acrescentando que o benefício fiscal do demandado é evidente,
tendo em vista que ainda que o cliente não paga o empréstimo em exemplo apresentado o Banco aufere lucro na operação, tanto assim que o Banco emitia anualmente orientações para as assessorias jurídicas sobre a utilização do benefício fiscal nas deduções de perdas no recebimento de créditos, acrescentando que mesmo após a revogação do mandato do autor, o banco continua a fazer jus aos benefícios fiscais das ações que estavam sob seu patrocínio, desde que atendidos os requisitos relativos a inadimplência do credito.

Constata-se da análise dos Autos que o Apelante elencou as demandas e os trabalhos realizados até a rescisão contratual tanto com relação ao processo
no 0000977-24.2014.8.14.0070 quanto em relação ao processo no 0004541-46.2014.8.27.2722 que se trata de ações de busca e apreensão.

Diante do contexto apresentado e, apesar dos argumentos sustentados no sentido de que o Banco teria auferido ganhos concernentes a benefícios fiscais advindos dos mencionados feitos no caso, efetivamente, a verba referente aos honorários deve ser fixada equitativamente, sendo pertinente anotar que,
cotejando o conjunto de atos processuais realizados em cada uma das demandas, o montante de R$ R$ 10,00 (dez mil reais), está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade,

levando em consideração os trabalhos realizados e esforços empreendidos em sua efetivação
e a natureza da causa que
não
revela tratar-se de demanda de grande complexidade

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL
SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e

(ii) se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados, como medida de justiça e equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
de Apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
para determinar que a partir da vigência da Lei
lei no 14.905/2024 os encargos devem ser substituídos pela SELIC e nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Galera Mari Escritório de Advocacia”.

No contexto, apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelo Embargante no sentido de que o arbitramento de honorários em favor do Embargado não ocorre conforme a legalidade, uma vez que
no contrato há cláusulas estabelecendo

a forma de pagamento que são validas e foram desconsideradas
e que
já ocorreu a quitação dos honorários pleiteados,
necessário registrar que
a decisão abordou as teses invocadas pelo Embargante embora tenha ocorrido decisão contrária a sua pretensão.

No presente caso, a decisão é clara ao reconhecer o direito do Embargado ao recebimento de honorários mediante arbitramento pelos trabalhos realizados até a rescisão do contrato, bem como que a despeito da apresentação de Termos de Quitação não há como vincular aos processos elencados na peça inicial, como já mencionado visto que são

genéricos referidos Termos e não se relacionam aos referidos processos.

Ademais, no caso, o arbitramento de honorários ocorre justamente em razão da inexistência de cláusula contratual que estabelece o pagamento dos honorários

diante da rescisão unilateral do contrato
pelo Banco, valendo ressaltar que a decisão referida abordou as teses invocadas
, embora não tenha acolhido a pretensão do Embargante.

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelo Embargante constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, já que as teses invocadas na peça recursal foram devidamente
analisadas de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
ao reconhecer o direito do Embargado ao arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados nos processos relacionados nos Autos.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025